Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelo despacho de ID 45676565, determinei a intimação da recorrente SÔNIA MARIA LUNA SUMI para apresentação de documentos que embasassem o pedido de concessão de gratuidade de justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Em resposta, a recorrente juntou a petição de ID 46554791 que reforça a necessidade da concessão da benesse em razão de sua atual insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Retornam os autos conclusos. DECIDO. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, norma de extração garantista de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que se ampara nos vetores (i) da assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) da assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Na espécie, a recorrente não comprova a suposta negociação dos 5 (cinco) imóveis de sua propriedade mencionados no despacho de ID 45676565, limitando-se a referir na petição de ID 46554791 quanto à venda de 2 (dois) lotes de sua propriedade, patrimônio imobiliário em condomínio fechado e de padrão incompatível com a postulação da gratuidade de justiça. Ainda na petição de ID 46554791 a recorrente sinaliza que possui qualificação e habilitação para exercício de profissão em diversas áreas, sendo insuficientes os extratos bancários com o registro de movimentações de apenas um mês para concluir por sua incapacidade de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça relativamente ao recurso. Intime-se a parte recorrente SÔNIA MARIA LUNA SUMI para o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora